Tribunal: TJMT
Processo: 1015417-95.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1015417-95.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
JAYME PAZETTO e APARECIDA MENESES PAZETTO
AGRAVADO(S):
BANCO BRADESCO S/A
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por JAYME PAZETTO e APARECIDA MENESES PAZETTO contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina-MT, Dr. Carlos Eduardo de Moraes e Silva, nos autos de Embargos à Execução no 1000446-06.2019.8.11.0012 opostos em face do BANCO BRADESCO S/A, que os recebeu sem efeito suspensivo.
Em suas razões recursais, os agravantes alegam que “o direito ao efeito suspensivo está fundamentado no direito à revisão dos valores da execução, isto é, a pretensão deduzida se mostra pertinente do ponto de vista da possibilidade jurídica do pedido” (sic).
Destacam que “o artigo 919, § 1.o do Código de Processo Civil,1 define que o efeito suspensivo será condicionado à apresentação de fundamentos relevantes, assim como fora apresentado nos presentes Embargos” (sic).
Afirmam que “o prosseguimento da execução com atos de expropriação, enquanto estiver pendente a discussão acerca do próprio valor da dívida, provocará prejuízos de difícil reparação” (sic).
Ressaltam que “os Embargos à Execução discutem o excesso de execução, a capitalização de juros (anatocismo), irregularidades na atualização monetária (INPC), cobrança de juros remuneratórios superiores as taxas médias divulgadas pelo Bacen. As questões de prejudicialidade são plausíveis/verossímeis e colocam em discussão a própria idoneidade da execução” (sic).
Além disso, asseveram que os atos de expropriação estão dirigidos a bens necessários ao prosseguimento das suas atividades econômicas.
Com estes argumentos, clamam pela concessão do efeito suspensivo determinando a suspensão dos atos de expropriação até o julgamento do mérito recursal.
Preparo recursal recolhido (Id. 51691986).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, parágrafo único c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Os agravantes buscam inicialmente a concessão do efeito suspensivo à decisão recorrida, entendendo imperiosa a necessidade de sobrestar atos de expropriações sobre seus bens.
A decisão agravada, na parte que interessa, foi assim redigida:
“(...) Recebo os embargos à execução SEM efeito suspensivo, por não vislumbrar presentes nos autos os requisitos à autorizar tal medida (...)” (Id. 51550462 - fl. 144).
Pois bem. O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão do efeito buscado.
Como é cediço, o artigo 919, caput, do CPC, dispõe que os embargos do executado não terão efeito suspensivo.
A regra busca dar maior celeridade à execução, impedindo a morosidade dos feitos e garantindo meios mais rápidos à satisfação do credor que suportou os efeitos da inadimplência.
Por essa razão, a atribuição de efeito suspensivo a que se refere § 1.o, do art. 919, do CPC, é faculdade do Juiz, em caráter estritamente excepcional, e se preenchidos os requisitos para a concessão da tutela provisória, “desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”.
No caso dos autos, neste juízo de cognição incompleta, não está demonstrado de forma inequívoca a probabilidade do direito alegado, bem como se infere dos autos que não houve garantia da execução por meio de penhora, depósito ou caução idônea, nem mesmo a indicação de bem passível de penhora.
Em que pese a alegação da parte embargante/recorrente de que a dívida estaria garantia mediante restrição hipotecária, pelo menos neste momento de cognição sumária, não a tenho como suficiente eis que ausente a formalização da penhora no feito executivo.
Do mesmo modo, não vislumbro o risco iminente de manifesto prejuízo ou grave dano pelo prosseguimento da execução, uma vez que não há notícia de hasta pública, penhora ou arresto.
Em casos tais, o entendimento jurisprudencial:
“AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – REQUISITOS DO ART. 919, § 1.o DO CPC – NÃO DEMONSTRADOS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O efeito suspensivo aos Embargos à Execução é uma excepcionalidade condicionada ao requerimento do embargante, à presença da probabilidade do direito, perigo de dano e à garantia integral do juízo. Ausente um desses requisitos descritos no art. 919, § 1o, do CPC, o indeferimento do pedido de suspensão se impõe.
In casu, se não bastasse a falta garantia do Juízo, não ficou demonstrado o adimplemento da dívida executada, a iliquidez do título, bem como a impossibilidade de prosseguimento da demanda em face dos coobrigados.
A simples alegação de perigo de dano grave ou o risco ao resultado útil do processo quanto ao trâmite da ação executiva não se sustenta, sendo indispensável a comprovação dos danos.
Inexistindo elementos novos capazes de modificar a decisão recorrida, deve prevalecer em todos os seus termos.” (AI 1017770-45.2019.8.11.0000, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 09/07/2020) (sem destaques no original).
Desta maneira, por ora nada obsta a manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será apresentado nas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de agosto de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora